Tribunal: TJSP
Processo: 1002778-46.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Prescrita a executividade do cheque, pode o referido título, consubstanciado em prova escrita do crédito, ser cobrado mediante ajuizamento de ação monitória, sem necessidade de especificação da causa subjacente - Inteligência do art. 700 do CPC e das Súmulas 299 e 531 do STJ - O cheque é

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Prescrita a executividade do cheque, pode o referido título, consubstanciado em prova escrita do crédito, ser cobrado mediante ajuizamento de ação monitória, sem necessidade de especificação da causa subjacente - Inteligência do art. 700 do CPC e das Súmulas 299 e 531 do STJ - O cheque é ordem de pagamento à vista e deve ser quitado no ato da apresentação - Causa debendi que não comporta discussão, pois ausentes elementos mínimos necessários para tal finalidade - Não demonstrada má-fé da demandante, na qualidade de terceiro, quando da aquisição do título - Descabimento de discussão da causa subjacente - Não oponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé - Inteligência do art. 25 da Lei 7.357/85 - Precedentes - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.